Tribunal: TJSP
Processo: 1005713-45.2023.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. TRANSMISSÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL.
A base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor patrimonial das cotas percebidas e não o valor de mercado dos bens utilizados para integralização do capital social da empresa. Inteligência do art. 14, §3o da Lei no 10.705/2000. Precedentes desta C. Corte.
Manutenção da r. sentença concessiva que declarou a nulidade dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. TRANSMISSÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL.
A base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor patrimonial das cotas percebidas e não o valor de mercado dos bens utilizados para integralização do capital social da empresa. Inteligência do art. 14, §3o da Lei no 10.705/2000. Precedentes desta C. Corte.
Manutenção da r. sentença concessiva que declarou a nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multa e, consequentemente, declarou a correção da declaração de ITCMD feita pela impetrada, que apurou os valores do imposto com base no valor patrimonial contábil das cotas sociais objeto da doação.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.